Tribunal: TJSP
Processo: 1015328-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Açougueiro – Acidente típico – Fratura do planalto tibial do joelho direito – Nexo causal reconhecido – Incapacidade total e temporária verificada no primeiro exame pericial – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada um ano depois – Auxílio-doença devido desde o dia seguinte ao da primeira alta médica (02/04/2018) até a véspera da realização da segunda

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Açougueiro – Acidente típico – Fratura do planalto tibial do joelho direito – Nexo causal reconhecido – Incapacidade total e temporária verificada no primeiro exame pericial – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada um ano depois – Auxílio-doença devido desde o dia seguinte ao da primeira alta médica (02/04/2018) até a véspera da realização da segunda perícia (21/05/2019), compensando-se os valores pagos administrativamente no período – Auxílio-acidente devido a partir de então (22/05/2019) – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.